Tribunal: TJDFT
Processo: 0751761-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751761-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO RONI DA ROSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, proposta por FRANCISCO RONI DA ROSA, em que busca, com base no art. 621, inciso I e 626 do Código de Processo Penal, a anulação do processo no 0002979-24.2018.8.07.0004, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama-DF. Aponta que há um erro no julgado, uma vez que a situação imputada caracteriza concurso formal, e não concurso material. Sustenta que como não houve nenhuma apreciação no processo relativa à ocorrência de concurso formal, e estando o julgado em flagrante ofensa ao artigo 70, caput, do Código Penal e entendimento do STJ, cabível a revisão criminal. Assim, requer que seja recebido o presente pedido de revisão criminal, concedendo-se liminar e suspendendo-se a execução da pena até final decisão, oficiando-se ao magistrado da 1a Vara Criminal do Gama-DF, informando a decisão. No mérito, requer a procedência da revisão criminal, revendo-se o julgado e reconhecendo a ocorrência de concurso formal, recalculando-se a pena aplicada. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Trata-se de pedido liminar em que o requerente alega erro material na sentença que reconheceu o concurso material de crimes, ao invés de concurso formal perfeito. Conforme se verifica o requerente foi condenado em 29/09/2022 (ID 54132230 – p. 26) como incursos nas penas do art. 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/79, c/c o art. 288 e, por vinte e cinco vezes, nas penas do art. 299 do CP, estes praticados na forma do art. 71 do Código Penal. A condenação, em especial o concurso material foi mantido, em sede de apelação (ID 54132233 – p. 12), sendo que o referido acórdão transitou em julgado em 26/09/2023 (ID 54132234). O que se observa, portanto, é que após a pacificação pelo trânsito em julgado e imutabilidade da decisão, o requerente quer revolver matéria fática para evitar o início da execução, apontando erro material que não foi impugnado por embargos declaratórios, em princípio. Nota-se, ainda, que a liminar pleiteada se refere a um suporto erro que teria ocorrido na dosimetria da pena há mais de dois meses, faltando, por óbvio, a contemporaneidade a justificar a presença dos requisitos da liminar. Ademais, não é tarde lembrar que a alteração de dosimetria em sede revisão criminal é medida excepcionalíssima que que se justifica quando se trata de erro patente, o que não se verifica na presente hipótese, em que se busca a alteração de entendimento firmado em elementos fáticos do processo em duas oportunidades, sendo uma por sentença e outra pelo colegiado. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023 17:49:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator